Tribunal: TJSP
Processo: 1003407-08.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383861
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003407-08.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PASCHOAL
HENRIQUE FADEL, é apelado MILTON CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003407-08.2018.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No 464
APELAÇÃO No 1003407-08.2018.8.26.0344
COMARCA: Marília 4a Vara Cível
APELANTE: Paschoal Henrique Fadel
APELADO: Milton Carlos da Silva
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Thais Feguri Krizanowski Farinelli
EMBARGOS DE TERCEIRO.
Penhora de veículos de propriedade do embargante. Ausência de
provas de posse exclusiva do executado. Mera tradição não
caracteriza transferência de propriedade.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença a fls. 363/371,
que revogou parcialmente a decisão a fls. 200/201 e julgou procedentes os embargos de
terceiro para determinar o cancelamento da penhora e da restrição negativa sobre as
motocicletas Suzuki GSX R 1100, ano 1996, placa BSN-6886 e Suzuki GSX R 750, ano
2015, placa FVJ-7660. A sentença homologou também o pedido de desistência relativo aos
veículos Suzuki Intruder 125, ano 2007, placa DVQ-8507 e Peugeot 307 Feline Hatch, ano
2009, placas EGS-4286. A decisão ainda determinou o rateio das custas e despesas
processuais entre as partes, bem como dos honorários advocatícios que fixou em R$
3.000,00, imputando ao embargante a responsabilidade de pagar 50% do valor ao
advogado do embargado e este de pagar 50% ao patrono do embargante, sem direito à
compensação, respeitada a gratuidade de justiça concedida ao embargado.
O apelante pede a reforma total da sentença, argumentando que o
possuidor de fato dos bens constritos é o filho do embargante, executado nesta ação
executiva. Acrescenta que se tratando de bens móveis o registro no Detran é irrelevante,
em termos jurídicos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo por ser o apelante
beneficiário da gratuidade judiciária.
Contrarrazões a fls. 390/396.
É o relatório.
O juízo de primeiro grau julgou a lide de acordo com a lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003407-08.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Dispõe o artigo 674, § 1o, do Código de Processo de Civil:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua
inibição por meio de embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor.
O embargante é o proprietário das motocicletas Suzuki GSX R
1100, ano 1996, placa BSN-6886 e Suzuki GSX R 750, ano 2015, placa FVJ-7660, pois os
documentos as fls. 23/24 e fls. 19/20, emitidos em 23/06/1997 e 23/02/2016,
respectivamente, estão em seu nome: em momento algum tal informação foi contrariada
pelo embargado.
A propriedade de bem automotor é demonstrada pelo registro no
departamento de trânsito e a regra é que a mera tradição documentada transfere o bem. Não
há provas nos autos de que o executado, filho do embargante, exerce a posse exclusiva das
motocicletas. A testemunha de nome Maurício, conhecida do embargante, afirmou: “sei
que a Suzuki 1100cl ele tinha há muitos anos” (fls. 316/317); a testemunha José Carlos
Torres, também conhecida do apelado, confirmou: “já a moto Suzuki também é dele porque
faz tempo que ele tem e é do tempo eu também andada de moto; já uma outra Suzuki
branca com as rodas vermelha (referência a motocicleta Suzuki 750cl), eu já vi o Milton
andando com ela, mas não sei se pertence a ele (...)” (fls. 318/319); e a testemunha
Conrado, arrolada pelo embargado, conhecida do filho do embargante, descreveu: “nesse
período, sempre eu vi o Leonardo com essas motos; eu via ele saindo com as motos nos
finais de semana e nas sextas-feiras, mas não posso estimar quantas vezes eu o vi assim”
(fls. 327).
Ainda que artigo 790, do CPC traga hipóteses de responsabilidade
patrimonial de terceiros na execução, tal não se aplica no caso em tela. A execução foi
ajuizada contra seu filho, não devendo o embargante, genitor do executado, adimplir dívida
que não contraiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003407-08.2018.8.26.0344 -Voto no
4
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação Embargos de terceiro Procedência Penhora de
veículo de propriedade da embargante em frente a residência
de seu filho executado Prova documental demonstrando que
a autora sempre foi proprietária do bem Ausência de prova
produzida pela embargada em relação a que título o
executado estava utilizando o veículo de sua genitora
Pretensão de reconhecimento de presunção de domínio
rejeitada
Sentença mantida
Recurso da embargada
improvido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001723-
97.2018.8.26.0457; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pirassununga - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020;
Data de Registro: 12/02/2020)
Embargos de terceiro. Pedido de liberação de penhora recaída
sobre veículo, registrado em nome da embargante. Caminhão
encontrado na posse da executada. Sentença. Embargos
julgados
improcedentes.
Apelação.
Preliminar
nas
contrarrazões afastada. Mérito. Bem móvel de propriedade da
embargante.
Fundamento
judicial
que
se
afasta
do
entendimento legal. Art. 674, CPC. Penhora afastada. Bem
móvel declarado livre de qualquer ônus que sobre si recaiu.
Sentença
reformada.
Ônus
de
sucumbência
de
responsabilidade da embargada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001894-19.2017.8.26.0383;
Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019)
Não se cogita igualmente de fraude à execução pois o devedor
jamais ingressou na cadeia dominial do bem. Não houve comprovação da mudança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003407-08.2018.8.26.0344 -Voto no
5
domínio dos bens para que se considerasse tal possibilidade.
Em suma, é de se manter a sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
sucumbência recíproca.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator